Tribunal: TRF3
Processo: 0000897-93.2016.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
487/549)

0000897-93.2016.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000897-93.2016.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em juízo de retratação que, aplicando o Tema 1.124 do STJ, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, ao fundamento de que o reconhecimento da atividade especial decorreu de prova produzida posteriormente à fase administrativa. O embargante sustenta omissão quanto ao extravio do processo administrativo e erro material na premissa de existência de prova nova, requerendo a fixação do termo inicial na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgado quanto à relevância do extravio do processo administrativo; (ii) estabelecer se houve erro material ao considerar como nova a prova que fundamentou o reconhecimento da atividade especial, com impacto na fixação do termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O extravio do processo administrativo invocado não é relevante para a controvérsia, pois se refere a procedimento distinto daquele em que analisada a especialidade do labor, inexistindo omissão a ser sanada.

A análise da especialidade ocorreu em processo administrativo de revisão não extraviado, no qual não houve apresentação de documentação suficiente à comprovação do direito.

O reconhecimento da atividade especial decorre de documentos juntados apenas em momento posterior à fase administrativa, especialmente PPPs apresentados após a interposição do recurso de apelação.

A decisão embargada adota fundamentação expressa quanto à insuficiência da prova administrativa e à produção de prova relevante apenas em juízo, afastando a alegação de erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio de processo administrativo não configura omissão quando irrelevante para o deslinde da controvérsia e referente a procedimento diverso.

Considera-se prova nova, para fins de aplicação do Tema 1.124 do STJ, aquela juntada apenas em juízo e inexistente de forma suficiente na fase administrativa.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000897-93.2016.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por José Francisco de Andrade em face de decisão proferida em sede de juízo de retratação, que, ao aplicar o Tema 1.124 do STJ, deu parcial provimento aos embargos do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

Sustenta o embargante, inicialmente, a ocorrência de vício de omissão, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar circunstância fática relevante, consistente no extravio do processo administrativo pela própria Autarquia Previdenciária. Afirma que tal fato foi expressamente reconhecido nos autos, havendo comunicação da perda do processo administrativo e das provas anteriormente apresentadas, o que teria obrigado o segurado a promover a reconstituição documental. Nesse contexto, defende que eventual ausência de documentos na via administrativa não decorreu de inércia sua, mas de falha exclusiva do INSS, circunstância que afastaria a premissa adotada na decisão embargada de que o reconhecimento do direito teria ocorrido com base em prova nova.

Argumenta, ainda, que a juntada posterior de documentos, especialmente os PPPs, não configura inovação probatória, mas mera recomposição de provas já existentes à época do requerimento administrativo, destacando que, à época, era prática da Autarquia reter documentos originais. Assim, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.124 do STJ ao caso concreto, por ausência de identidade fática, requerendo o reconhecimento de que a prova da especialidade já existia desde a DER.

Alega também a ocorrência de erro material, afirmando que a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao considerar que o reconhecimento da atividade especial decorreu de prova nova produzida em juízo. Defende que os documentos posteriormente juntados apenas corroboram situação fática já comprovada desde o requerimento administrativo, notadamente por meio de formulário DSS-8030 e laudo técnico, os quais já demonstrariam a exposição habitual e permanente ao agente nocivo creosoto. Ressalta que o próprio acórdão teria reconhecido a suficiência da documentação apresentada na via administrativa.

Sustenta, portanto, que não houve inovação quanto ao fato constitutivo do direito, mas apenas valoração judicial de prova preexistente, o que afastaria a incidência do Tema 1.124 do STJ, cuja aplicação pressupõe efetiva produção de prova nova.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para: (i) sanar a omissão quanto ao extravio do processo administrativo; (ii) corrigir o erro material relativo à premissa de existência de prova nova; (iii) reconhecer a preexistência da prova da especialidade desde a DER; (iv) afastar a aplicação do Tema 1.124 do STJ; e (v) revisar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data do requerimento administrativo (06/02/2003), com pedido subsidiário de prequestionamento.

O INSS, intimado, não apresentou resposta.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e erro material, sob o argumento de que o julgado deixou de apreciar o extravio do processo administrativo e partiu de premissa equivocada ao considerar como nova a prova que embasou o reconhecimento da especialidade.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão, verifica-se que o extravio do processo administrativo mencionado pelo embargante não possui relevância para o deslinde da controvérsia, uma vez que se refere a procedimento administrativo distinto daquele em que analisada a especialidade do labor. Com efeito, a especialidade reconhecida no julgado em reexame foi objeto de processo administrativo de revisão, o qual não foi extraviado, sendo certo que, nesse âmbito, não houve apresentação de documentação suficiente à comprovação do direito alegado.

Desse modo, a circunstância invocada pelo embargante não tem o condão de infirmar a premissa adotada na decisão embargada, razão pela qual não se configurava questão apta a exigir pronunciamento específico, afastando-se, assim, a alegada omissão.

No tocante ao argumento de erro material, verifica-se que a decisão embargada consignou expressamente que o reconhecimento da especialidade decorreu de documentação juntada em momento posterior à fase administrativa, sendo insuficiente, à época do requerimento administrativo, o conjunto probatório apresentado.

“Com efeito, o julgado em reexame reconheceu a especialidade de tal período com base no "PPP emitido em 27/04/2017 (id 89830248 – págs. 84/89) e o PPP emitido em 18/11/2019 (id 107431395 e id 107431396), os quais foram juntados após a interposição do recurso de apelação e não impugnado pelo INSS, embora intimado para deles tomar ciência"”

“ Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial deveria ter sido fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sendo o caso de retratação.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de erro material, mas sim a adoção de entendimento fundamentado quanto à insuficiência da prova administrativa e à produção de elementos probatórios relevantes apenas em juízo.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões da decisão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em juízo de retratação que, aplicando o Tema 1.124 do STJ, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, ao fundamento de que o reconhecimento da atividade especial decorreu de prova produzida posteriormente à fase administrativa. O embargante sustenta omissão quanto ao extravio do processo administrativo e erro material na premissa de existência de prova nova, requerendo a fixação do termo inicial na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgado quanto à relevância do extravio do processo administrativo; (ii) estabelecer se houve erro material ao considerar como nova a prova que fundamentou o reconhecimento da atividade especial, com impacto na fixação do termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O extravio do processo administrativo invocado não é relevante para a controvérsia, pois se refere a procedimento distinto daquele em que analisada a especialidade do labor, inexistindo omissão a ser sanada.

A análise da especialidade ocorreu em processo administrativo de revisão não extraviado, no qual não houve apresentação de documentação suficiente à comprovação do direito.

O reconhecimento da atividade especial decorre de documentos juntados apenas em momento posterior à fase administrativa, especialmente PPPs apresentados após a interposição do recurso de apelação.

A decisão embargada adota fundamentação expressa quanto à insuficiência da prova administrativa e à produção de prova relevante apenas em juízo, afastando a alegação de erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio de processo administrativo não configura omissão quando irrelevante para o deslinde da controvérsia e referente a procedimento diverso.

Considera-se prova nova, para fins de aplicação do Tema 1.124 do STJ, aquela juntada apenas em juízo e inexistente de forma suficiente na fase administrativa.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão